Tribunal: TJBA
Processo: 8037647-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037647-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS e outros Advogado(s): KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE, CAMILA ANDRADE DA COSTA AGRAVADO: FULANO DE TAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO DE RÉU NÃO QUALIFICADO. ART. 319, § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO OCUPANTE. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO DO ART. 554, §4º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA COLHEITA DOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO. POSTERIOR EMENDA DA INICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8037647-04.2025.8.05.0000, em que são os agravantes JOSÉ DOS SANTOS e MATILDE PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, 24 de fevereiro de 2026. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça